Tribunal: TCU
Processo: 024.123/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 866/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.123/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica de Jesus Campos Queiroz Furtado (XXX.256.402-XX); Barbara dos Anjos Freicho (XXX.308.447-XX); Carmen Bernadete Moreira Sacramento (XXX.219.915-XX); Cleria de Fatima da Silva (XXX.646.116-XX); Hilda Rodrigues da Cunha (XXX.659.497-XX); Luana Fernandes Rodrigues (XXX.812.967-XX); Valda Campos Queiroz (XXX.274.732-XX); Valeria dos Anjos Ramalho (XXX.675.527-XX); Vanda Campos Queiroz (XXX.256.802-XX); Vania Campos Queiroz (XXX.026.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.